Tribunal: TJES
Processo: 5000013-97.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-97.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALESKA AZEVEDO MACHADO VIEIRA
RECORRIDO: REDECARD S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto do relator, para aplicar o valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000013-97.2019.8.08.0017

RECTE.: VALESKA AZEVEDO MACHADO VIEIRA

RECDA.: REDECARD S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE ZELO DA EMPRESA QUE PERMITIU QUE TERCEIRO REALIZASSE CONTRATO EM NOME E COM DADOS DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Síntese da inicial:
Alega a autora que

sofreu desconto em sua conta corrente por parte da requerida, sendo que nunca manteve contrato comercial com esta. Aduz que em contato com a requerida esta lhe informou que uma pessoa de nome Ricardo adquiriu 05 máquinas de cartão em nome da autora, utilizando-se dos dados financeiros desta. Alega que após insistência a requerida estornou os valores de sua conta. A referida situação comprometeu sua situação financeira, vez que teve que se utilizar de cheque especial, lhe sendo cobrado juros. Requer dano moral, bem como a desativação das máquinas de cartão em seu nome.
2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal, que a prática ilegal realizada pelo recorrido, qual seja, invadir sua conta e se utilizar de seus dados financeiros é prática abusiva, gerando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Aduz que o recorrido reteve parte do salário da recorrente prejudicando sua subsistência e de seus familiares. Requer reforma parcial da r. sentença de primeiro grau para que a requerida seja condenada em danos morais.
3. Tese da Recorrida:
Preliminarmente, aduz que o recurso carece de dialeticidade recursal, e, no mérito, alega que não houve má fé da recorrida, vez que ao ficar sabendo do acontecido tomou providências para evitar o prolongamento da situação. Aduz que o nome da recorrente sequer foi negativado. Alega que não comprovou a autora a efetiva lesão aos direitos da personalidade que afirmou ter sofrido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4
. Sentença:
“
CONDENAR
a requerida a desativar as máquinas de cartão de crédito habilitadas em nome da autora, no prazo de cinco dias;
(ii) DECLARAR
improcedente a pretensão de danos morais.
”

5
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo
.
Conced
o
a recorrente o benefício da assistência gratuita,
eis que aparentemente hipossuficiente
.
No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo
com o julgado
, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar.
No mérito, é
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Pois bem, analisando os autos, entendo que a r. sentença de piso, em que pese o brilhantismo de sua decisão, merece parcial reforma no que tange ao dano moral. Analisando os autos, observo que a parte autora alega não ter contratado serviço junto à recorrida e junta aos autos para comprovar o alegado os descontos indevidos realizados em sua conta
bancária
, bem como boletim de ocorrência registrado, indicando suposta fraude na contratação. Já a empresa recorrida sequer junta aos autos contrato realizado com a autora referente a contratação das máquinas de cartão, não se desincumbindo assim do ônus que lhe caberia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Portanto, caberia a empresa demandada demonstrar a legalidade da contratação, devido à impossibilidade de produção de prova negativa por parte da requerente
.
Trata-se de responsabilidade pelo fato do serviço, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação do
dano
causado ao consumidor
.
A possível ocorrência de
fraude
não exime a responsabilidade da parte ré pela falha na prestação do serviço, pois o fato caracteriza-se como fortuito interno inerente à atividade comercial da ré, caracterizando a falta de cuidado e zelo ao permitir que terceiro realizasse contrato em nome da autora.
Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor

de indenizar.
O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo. Desta feita, p
erfeitamente cabível dano moral no caso em tela, vez que estes decorrem das contrariedades suportadas, em razão dos transtornos e aborrecimentos a que fora submetida. Esses aborrecimentos não são corriqueiros, tampouco constituem mero dissabores,
haja vista que a recorrente se vira em situação de aflição, ao ver descontados de sua conta bancária valores que seriam utilizados para a sua subsistência, que demoraram a serem devolvidos à mesma
. Em relação ao quantum a ser fixado, a
compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido. A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. No caso em apreço a conduta da Ré provocou perturbação à Autora, diante dos descontos indevidos realizados em sua conta, além do que lhe causou a diminuição de sua subsistência e de sua família.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o tempo de atraso, a quantia deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária do arbitramento.
Mantenho incólume o restante da r. sentença em seus demais termos. Por não haver mora anterior, a correção monetária e juros devem ser contados a partir do arbitramento.
6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar
parcialmente procedente o pedido
de indenização por dano moral,
CONDENA
NDO
a requerida REDECARD S.
A.
a pagar à autora a quantia de
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a contar do arbitramento.
No mais, mantenho incólume o restante da r. sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.